Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. VALOR REPARATÓRIO ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais em face de rescisão contratual sem aviso prévio. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial, colaciona julgado em favor da tese exposta e pugna pela majoração do dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52689989) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 52690000).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. No caso, a recorrente, comissária de bordo, era correntista do recorrido e possuía cartão de crédito que lhe dava direito de frequentar salas VIP, restaurantes de aeroportos e que a conta foi encerrada sem comunicação prévia. Requereu reparação por danos materiais e morais, que foram julgados parcialmente procedentes, porquanto os danos materiais não restaram demonstrados ante a devolução de valores pelo recorrido à recorrente.
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção.
7. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.